Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (INAS/DF). NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde de autogestão distrital, visando à condenação do ente responsável ao custeio de internação psiquiátrica emergencial, em clínica especializada, diante de quadro grave de dependência alcoólica, depressão e tentativa de suicídio. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a obrigação da cobertura assistencial e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa. O réu interpôs apelação buscando a reforma da sentença para afastar a condenação ao custeio do tratamento ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios por equidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação psiquiátrica emergencial com base em cláusula de carência contratual; (ii) verificar se a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é adequada em demanda relacionada ao direito à saúde.
III. Razões de decidir
3. Relatórios médicos atestam que o beneficiário apresentava grave quadro psiquiátrico, com tentativa recente de suicídio e risco iminente à vida, o que caracteriza situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, impondo a cobertura obrigatória pela operadora, independentemente de carência contratual.
4. Laudos subscritos por profissionais de saúde, inclusive do sistema público, comprovam a urgência e a imprescindibilidade da internação imediata, legitimando a intervenção judicial para assegurar a assistência.
5. Conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, salvo nos casos em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica nos autos. No caso, o valor da causa é de R$ 120.000,00, e a condenação envolve obrigação de fazer com base em valor definido, afastando a hipótese do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”; 35-C, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, 8o, 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1966740, 0713552-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1740971, 0716836-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 08.08.2023, DJe 21.08.2023.